Tribunal: TJBA
Processo: 8021739-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021739-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO INTERMEDIUM SA

Advogado(s)
:
FERNANDO DENIS MARTINS

AGRAVADO: MARCUS SOBRAL NUNES DA SILVA

Advogado(s)
:
DANIELLE MARQUES DE CERQUEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO PARA A SUSPENSÃO DE LEILÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA EM AÇÃO REVISIONAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DURANTE VIGÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Anulatória de Consolidação para Suspensão de Leilão n. 8040896-57.2025.8.05.0001, que deferiu pedido de antecipação da tutela para suspender o leilão de imóvel dado em garantia fiduciária, vedar a alienação ou oneração do bem pelo réu e manter o agravado na posse do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O cerne da controvérsia consiste em verificar a correção da decisão que, em sede de tutela antecipada, determinou a suspensão do leilão extrajudicial de imóvel financiado, à luz da existência de ordem judicial anterior que vedava a adoção de atos expropriatórios enquanto vigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão judicial proferida nos autos da Ação Revisional n. 8106121-63.2021.8.05.0001, vigente entre 05/10/2023 e 19/02/2025, proibiu expressamente a instituição financeira de adotar qualquer medida expropriatória ou restritiva quanto ao imóvel financiado, incluindo consolidação da propriedade e atos de leilão.

4. Mesmo ciente da decisão judicial vigente, o banco agravante consolidou a propriedade do imóvel em seu nome em 14/01/2025, data anterior à revogação da tutela, configurando descumprimento direto da ordem judicial.

5. O comportamento processual do agravante evidencia afronta ao princípio da boa-fé objetiva e ao dever de respeito às decisões judiciais, o que legitima a manutenção da medida liminar de suspensão do leilão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão que suspende o leilão de imóvel financiado é legítima quando amparada em ordem judicial anterior que proíbe expressamente a adoção de atos expropriatórios pelo credor.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 9.514/1997, arts. 26 e 27.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC n. 5006598-65.2020.8.13.0479, Rel. Des. Alexandre Victor de Carvalho, j. 03.05.2023; TJ-MG, AI n. 1410103-78.2022.8.13.0000, Rel. Des. José Flávio de Almeida, j. 14.10.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº.
8021739-04.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante e agravado, respectivamente,
BANCO INTER S.A
. e
MARCUS SOBRAL NUNES DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do agravo de instrumento e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA